Tribunal: TJMT
Processo: 1036042-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036042-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (AGRAVANTE), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ENTES PÚBLICOS PARA LOCALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DA PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MEDIDA ADMITIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença promovido em desfavor da SOCIEDADE LACERDENSE DE BENEFICÊNCIA, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Estado de Mato Grosso e à Prefeitura de Pontes e Lacerda/MT para apuração de eventuais créditos da executada e, por consequência, determinou a suspensão do processo por um ano, com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC, diante da alegada inércia da credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a expedição de ofícios a entes públicos para apuração da existência de créditos em nome da parte executada, mesmo sem a prévia realização de diligências extrajudiciais por parte da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A efetividade da execução justifica a atuação cooperativa do Poder Judiciário na obtenção de informações necessárias à localização de bens da parte devedora, especialmente quando demonstrada a frustração de diligências anteriores por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Sniper.

4.

A exigência de diligência administrativa prévia junto aos entes destinatários dos ofícios não pode ser empecilho para o deferimento da medida, especialmente em diante do crescente óbice burocrático imposto por determinados órgãos/entes, os quais, não raro, condicionam o fornecimento de informações à apresentação de ordem judicial específica.

5.

A jurisprudência admite a expedição de ofícios a órgãos públicos e instituições privadas como medida legítima e proporcional à busca de ativos do devedor, mesmo sem prévia demonstração de indícios de existência de crédito ou tentativa extrajudicial frustrada.

6.

O indeferimento da medida executiva pretendida compromete o princípio da efetividade da jurisdição e inverte indevidamente o ônus da obtenção de dados potencialmente restritos, cuja liberação depende da via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a expedição de ofícios a entes públicos para apuração da existência de créditos em nome do executado, independentemente da prévia realização de diligências administrativas, quando frustradas as tentativas anteriores de localização de bens.

2.

A exigência de diligência extrajudicial prévia junto a órgãos públicos pode ser relativizada quando demonstrada a necessidade de ordem judicial para acesso a informações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1006754-16.2023.8.11.0013, promovido em desfavor da
SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido da Exequente de expedição de ofícios ao Estado de Mato Grosso e à Prefeitura de Pontes e Lacerda, com a finalidade de apurar a existência de créditos em favor da parte Executada. Por consequência, determinou a suspensão do processo por um ano, com fulcro no artigo 921, § 1o do Código de Processo Civil, diante da inércia por parte da Credora.

A Agravante alega que a decisão recorrida lhe causa lesão grave e de difícil reparação, por suspender o processo de execução, iniciando-se o prazo para a prescrição intercorrente sem que a parte tenha esgotado todas as medidas executivas possíveis.

Sustenta que já foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas
Sisbajud, Infojud, Renajud
e
Sniper
, não tendo logrado êxito na localização de bens da Executada.

Alega que o indeferimento da expedição de ofícios aos entes públicos compromete a efetividade da execução, violando os princípios da cooperação processual, da efetividade e da duração razoável do processo.

Aduz que não há exigência legal de esgotamento de todas as vias extrajudiciais para a requisição judicial de informações e que o entendimento do juízo
a quo
inverte indevidamente o ônus da localização de bens penhoráveis.

Aponta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a expedição de ofícios como medida legítima e proporcional para dar andamento à execução, independentemente de prévia tentativa extrajudicial, sendo desnecessária a apresentação de indícios de existência de créditos em nome do devedor perante os destinatários dos ofícios.

Assim, requer que:

I) seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC, evitando-se a suspensão do processo e adiantamento indevido da contagem do prazo da prescrição intercorrente;

II) seja comunicado ao I. Julgador a quo da decisão liminar que se espera, bem como requisitadas informações, no prazo legal;

III) seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que seja reformada a decisão, para que sejam expedidos e enviados os ofícios requeridos para fins de se verificar eventuais créditos da Prefeitura de Pontes e Lacerda e do Estado do Mato Grosso para com a parte agravada, e, em caso positivo, seja determinado depósito judicial em conta vinculada ao processo de origem até o montante da dívida atualizada, que atualmente alcança o valor de R$ 4.269.713,37 (quatro milhões e duzentos e sessenta e nove mil e setecentos e treze reais e trinta e sete centavos), conforme planilha anexa.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (id. 323129388).

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de expedição de ofícios ao Estado de Mato Grosso e à Prefeitura de Pontes e Lacerda/MT, com vistas à constrição de eventuais créditos da parte executada, bem como a suspensão ou não da execução pelo prazo de um ano, determinada pelo juízo de origem.

Em que pese o entendimento do juízo
a quo
, a decisão agravada deve ser reformada.

Com efeito, é incontroverso nos autos que a parte Exequente/Agravante promoveu diversas diligências por meio dos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e Sniper, as quais não foram suficientes para satisfação do débito, o que revela o empenho da credora em adotar medidas voltadas à efetividade da execução, que supera o montante de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais).

A decisão agravada indeferiu a expedição dos ofícios sob o argumento de que competiria exclusivamente à parte Exequente a indicação de bens penhoráveis, não tendo esta demonstrado a diligência administrativa prévia junto aos órgãos destinatários dos ofícios requeridos, tampouco apresentado indícios de que a devedora teria créditos a receber do Estado ou da Prefeitura.

Não obstante esta relatoria já tenha, em situações anteriores, entendido ser razoável exigir da parte Credora diligência administrativa prévia junto aos entes públicos antes de postular a intervenção judicial, é preciso reconhecer que essa exigência, embora compatível com a lógica da cooperação processual, deve ser relativizada diante do crescente óbice burocrático imposto por determinados órgãos/entes, os quais, não raro, condicionam o fornecimento de informações à apresentação de ordem judicial específica.

Esse cenário justifica a atuação cooperativa do Poder Judiciário na fase de cumprimento de sentença, especialmente quando demonstrada, como no caso, a adoção de medidas anteriores que se mostraram insuficientes à satisfação do crédito, autorizando a expedição de ofícios requeridos como mecanismo apto à localização de ativos da parte Executada, em observância aos princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo (artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil e artigo 5o, LXXVIII da CF/88).

A jurisprudência deste Tribunal é predominante em reconhecer a legitimidade da expedição de ofícios a entes públicos e instituições privadas para obtenção de informações úteis à execução, ainda que não precedida de esgotamento de diligências extrajudiciais, quando demonstrada a frustração de buscas anteriores. Nesse sentido, colaciono precedentes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS AGRÍCOLAS E
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
AO INDEA – POSSIBILIDADE – ART. 867 DO CPC/15 – INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSIVEIS DE PENHORA – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇOES JUNTO AO INDEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 867 do CPC/15, é possível a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando o credor a considerar mais eficiente para o recebimento de crédito e menos gravosa ao executado. 2. Dessa forma, a medida se mostra imprescindível a fim de resguardar os interesses do credor diante da inércia dos executados em satisfazer a obrigação, mormente se os devedores não indicam bens à penhora e a
execução
já tramita há mais de 10 (dez) anos.
3. O acesso às informações pelo INDEA depende de intervenção judicial, sendo inviável a obtenção por via extrajudicial, de modo que deve ser deferida a
expedição
de
ofício
àquele
órgão
.
4. Recurso provido. (N.U 1005968-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS.
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIOS
A
ÓRGÃOS

PÚBLICOS
E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ admite que o exequente acesse bases de dados e ferramentas disponibilizadas ao Judiciário, como o CCS e o Dossiê Integrado da Receita Federal, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, por se tratarem de medidas que visam à efetividade da
execução
.
A jurisprudência reconhece que o Dossiê Integrado da Receita Federal contém dados fiscais mais amplos e detalhados que o INFOJUD, justificando a
expedição
de
ofício
específico para sua obtenção quando frustradas buscas convencionais. A obtenção de informações junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Trabalho, sobre contas vinculadas ao FGTS, PIS/PASEP e vínculos empregatícios, prescinde de comprovação prévia de existência de saldo ou vínculo, sendo legítima diante da natureza informativa da diligência.
A jurisprudência admite a
expedição
de
ofícios
à SUSEP e à CNSeg para averiguar a existência de seguros, títulos de capitalização e fundos de previdência privada, como medida proporcional diante da ausência de outros bens localizados. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
É admissível a
expedição
de
ofícios
a
órgãos

públicos
e instituições privadas para localização de bens dos executados, mesmo sem esgotamento prévio de diligências tradicionais, quando evidenciada a frustração de tentativas anteriores.
A utilização do sistema CNIB para indisponibilidade de bens imóveis é legítima como medida de proteção à efetividade da
execução
, independentemente da prévia localização de bens penhoráveis. A obtenção de informações sobre vínculos empregatícios, saldos de FGTS, existência de previdência privada, seguros e ativos em criptomoedas não configura diligência especulativa quando fundamentada na inexistência de outros bens localizados. (...). (N.U 1014301-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025). (Destaquei).

O indeferimento da medida pretendida, como se deu na hipótese dos autos, além de desproporcional, representa obstáculo injustificável à efetividade da tutela executiva, sobretudo porque inverte indevidamente o ônus da obtenção de dados restritos, cuja liberação, por vezes, é condicionada exclusivamente à via judicial.

Importa destacar que a medida não transfere ao Judiciário a responsabilidade pela localização de bens, mas visa permitir que a Exequente obtenha acesso a informações cuja indisponibilidade compromete a condução útil do processo executivo.

Assim, tendo a Credora demonstrado a adoção de diligências anteriores e não dispondo de outros mecanismos eficazes, mostra-se cabível a expedição de ofícios aos entes públicos mencionados, para que informem a existência de eventuais créditos em favor da parte devedora e, em caso positivo, a constrição dos valores encontrados até o limite da dívida, com o depósito em juízo até ulterior deliberação.

Por fim, ressalva-se que a Exequente deverá continuar envidando esforços próprios para a localização de bens penhoráveis, sobretudo se tal diligência revelar-se infrutífera.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, autorizando a expedição de ofícios à Prefeitura de Pontes e Lacerda/MT e ao Estado de Mato Grosso, a fim de que informem a existência de créditos de qualquer natureza devidos à parte executada, determinando-se, caso existentes, a penhora dos respectivos valores até o limite da dívida atualizada.

Na existência de valores, estes deverão ser depositados em juízo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, até ulterior deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026